Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. A de ilegitimidade ativa, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, resta incontroverso que a requerente teria emprestado a quantia de R$ 6.000,00 à parte ré.

B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual inadimplemento da parte ré.

C. A de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela requerente em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.

II. Rejeitada a prejudicial de prescrição, porquanto os próprios requeridos, em contestação, reconheceram não ter sido acordada data específica para pagamento do empréstimo, ao argumento de que “foi dito pela autora que quando ele pudesse ela devolveria tal quantia”. Sendo assim, não há de se falar em prescrição da pretensão autoral, ante a inexistência de termo inicial para se aferir o prazo prescricional.

III. Mérito:

A. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

B. No caso que ora se apresenta, ante a ausência de impugnação específica, a tempo e modo, tem-se por incontroverso o empréstimo financeiro realizado pela requerente à parte ré no importe de R$ 6.000,00.

C. Nesse contexto, as alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento da parte requerida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.

D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ou seja, o adimplemento da obrigação, tem-se por escorreita a imposição da devolução da quantia emprestada nos idos de 2015, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Portanto, irretocável sentença condenatória.

E. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual, não há como se impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo à míngua de prejuízo processual ao ex adversus.

IV. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).